Tribunal: TJDFT
Processo: 0718456-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Número do processo: 0718456-66.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE VIEIRA CEDRO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, UNIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Peticiona o apelante, FILIPE VIEIRA CEDRO, requerendo a ratificação extemporânea do pedido de sustentação oral no processo pautado na 7a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 19/05/2021, ao argumento de que não o ratificou no prazo em razão de algumas sequelas decorrentes da Covid-19 na qual se inclui alguns problemas neurológicos. Junta resultado de exame positivo para Covid-19, datado de 19/06/2020. Requer ainda, na hipótese de indeferimento do pedido, o adiamento do julgamento para a sessão subsequente a fim de ser oportunizada a realização de sustentação oral. É a suma do pedido. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido de inscrição da patrona do apelante para sustentação oral na 7a sessão ordinária por videoconferência. A mera juntada de resultado de exame realizado não traz nenhuma evidência de que o Covid em 19/06/2020 tenha sido a causa de não ter feito a ratificação tempestiva do pedido, tanto é que não atrapalhou o pedido inicial de retirada de pauta virtual para o fim de realizar sustentação oral. Por outro lado, conforme dispõe o artigo 12, parágrafo 3o da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, o requerimento de inscrição para sustentação oral deve ser formulado após a publicação da pauta da sessão presencial por videoconferência e até 48 horas antes da abertura sessão: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Observe-se que na certidão de intimação de pauta (ID 25376849), constou expressamente o prazo final para requerimento de sustentação oral que se encerrou às 13h30 do dia 17/05/2021, ainda assim, o apelante junta nova petição, requerendo a inscrição para sustentação oral às 07:05h do dia da sessão 19/05/2021 (ID 25758235), ou seja, após o encerramento do prazo de até 48 horas antes da abertura da sessão e da finalização dos procedimentos de Secretaria quanto ao envio dos links e preparativos para realização dos julgamentos. Portanto, deveria o apelante ter promovido a inscrição para sustentação oral, ou, do mesmo modo, ratificado o requerimento formulado no dia 17/05/2021 às 13h30, dentro do prazo legal de até 48 horas antes da sessão, já que se trata de sessão presencial por videoconferência. Significa dizer que a ratificação promovida após o término do prazo de 48 horas anteriores à abertura da sessão, na sessão por videoconferência, equivale ao não comparecimento do advogado para se inscrever para sustentação oral nos minutos que antecedem ao início da sessão na sessão presencial. Finalmente, de igual modo não merece guarida o pedido de adiamento da sessão, uma vez que, não havendo comprovação de qualquer motivo de força maior, permite transparecer a realização de manobra visando a obter, por vias transversas, a reabertura do prazo de sustentação oral que deixou transcorrer in albis. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de inscrição para sustentação oral. Indefiro o pedido de adiamento da sessão. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Presidente da Turma